Tribunal: STF
Processo: ARE 1449094
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental contra decisão mediante a qual negou-se seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “Motorista de ‘Uber’ - Município de Guarulhos – Decreto regulamentando a atividade – Admissibilidade - Lei Federal nº 12.857/12 que regrou a mobilidade urbana - Princípios de livre iniciativa e concorrência que devem ser assegurados - Dever de fiscalizar o serviço pelo poder público municipal - Inexistência, nesse aspecto, de qualquer contrariedade à política nacional de mobilidade urbana – Sentença de parcial procedência – Recurso improvido.” (doc. eletrônico 11, p. 2).



 



    A agravante afirma que deve ser aplicado ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.054.110 (Tema 967 da sistemática da Repercussão Geral), reconhecendo-se a violação direta aos dispositivos constitucionais pelo Poder Público Municipal.



    É o relatório necessário. Decido.



     



    Verifico que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.054.110/SP (Tema 967/RG), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral da controvérsia em exame, com esta ementa:



    “Direito constitucional. Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Transporte individual remunerado de passageiros por aplicativo. livre iniciativa e livre concorrência. 1. Recurso Extraordinário com repercussão geral interposto contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que proibiu o transporte individual remunerado de passageiros por motoristas cadastrados em aplicativos como Uber, Cabify e 99. 2. A questão constitucional suscitada no recurso diz respeito à licitude da atuação de motoristas privados cadastrados em plataformas de transporte compartilhado em mercado até então explorado por taxistas. 3. As normas que proíbam ou restrinjam de forma desproporcional o transporte privado individual de passageiros são inconstitucionais porque: (i) não há regra nem princípio constitucional que prescreva a exclusividade do modelo de táxi no mercado de transporte individual de passageiros; (ii) é contrário ao regime de livre iniciativa e de livre concorrência a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos já estabelecidos, com o propósito de afastar o impacto gerado pela inovação no setor; (iii) a possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o mercado concorrencial e proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essenciais. Em um regime constitucional fundado na livre iniciativa, o legislador ordinário não tem ampla discricionariedade para suprimir espaços relevantes da iniciativa privada. 4. A admissão de uma modalidade de transporte individual submetida a uma menor intensidade de regulação, mas complementar ao serviço de táxi afirma-se como uma estratégia constitucionalmente adequada para acomodação da atividade inovadora no setor. Trata-se, afinal, de uma opção que: (i) privilegia a livre iniciativa e a livre concorrência; (ii) incentiva a inovação; (iii) tem impacto positivo sobre a mobilidade urbana e o meio ambiente; (iv) protege o consumidor; e (v) é apta a corrigir as ineficiências de um setor submetido historicamente a um monopólio ‘de fato’. 5. A União Federal, no exercício de competência legislativa privativa para dispor sobre trânsito e transporte (CF/1988, art. 22, XI), estabeleceu diretrizes regulatórias para o transporte privado individual por aplicativo, cujas normas não incluem o controle de entrada e de preço. Em razão disso, a regulamentação e a fiscalização atribuídas aos municípios e ao Distrito Federal não podem contrariar o padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal. 6. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)”.



 



    Posto isso, reconsidero a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, em virtude da submissão do tema ao regime da repercussão geral (RE 1.054.110 – Tema 967/RG).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator